Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-68.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014252-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 277.265.608-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, devidamente comprovada por meio de consulta oficial, afasta a configuração de dano moral presumido decorrente de nova negativação.

2.
A interposição de agravo interno sem apresentação de argumentos jurídicos ou fáticos novos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno interposto por José Francisco de Oliveira Filho
contra
decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença de primeiro grau.

O agravante sustenta que a decisão se baseou em informação de negativação preexistente sem que tenha sido juntado documento comprobatório nos autos, e alega que tal anotação seria, na realidade, posterior à negativação combatida.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que houve, sim, negativação legítima anterior, devidamente consultada em sistema oficial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025